Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA NOVA. ROBUSTA E SUFICIENTE. JUÍZO IRREFUTÁVEL. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. JUSTIFICAÇÃO (ART. 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. INCABÍVEL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE.
1. Em sede de revisão criminal ajuizada com fulcro no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, a nova prova capaz de desconstituir a ciosa julgada deve ser robusta e suficiente, sendo imprescindível a produção de um juízo irrefutável em sentido contrário ao proferido.
2. As declarações extrajudiciais prestadas pelas testemunhas, derivadas de documento juntado aos autos pelo requerente, foram colhidas longe da fiscalização e da apreciação do Juiz e do Ministério Público. Para que tal documento possa ser utilizado para fins de desconstituição da coisa julgada na seara penal deve ser produzido sob o manto do contraditório ou confirmado judicialmente por meio de justificação (art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil).
3. A justificação é o único meio que se presta para concretizar essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal. Para isso, a d. Defesa do requerente, caso entenda necessário, deve requerer a justificação como forma de obtenção de prova para a instrução da ação revisional.
4. A mera pretensão de reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, é incabível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.